Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-59.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002075-59.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Erro Médico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BETANIA ANDRESSA PEIXOTO COSTA - CPF: 027.647.671-96 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002075-59.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Betania andressa peixoto costa

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇA DE CHEQUE ESPECIAL NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte Autora, em síntese, que em outubro/2017 deixou de movimentar sua citada conta bancária na instituição requerida, porém ao tentar cancelar foi informada que havia um débito no valor de R$ 1.227,87, que gerou a inscrição do seu nome nos órgãos de cartão de crédito. Argumenta que não contratou o serviço de cheque especial, portanto, os débitos oriundos desse produto não são devidos. Assevera ainda, que em razão dos fatos mencionados, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contestação, o requerido argumentou que a autora aderiu o cheque especial em 11.04.2017, às 20:39h, utilizando o Terminal de Autoatendimento, agindo o requerido em exercício regular de direito diante do débito existente não saldado à época. Aduz a inexistência de ato ilícito passível de dano moral ou material, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que em contestação foram juntados extratos da conta corrente da Reclamante do período de dezembro/2016 a outubro/2017 e setembro/2019.

Em outubro de 2017, data em que a Reclamante afirma que parou de movimentar a conta, esta possuía um saldo devedor de R$ 15,00, e no extrato de setembro de 2019, o saldo devedor era no valor de R$ 1.166,65.

Em que pese a alegação da Reclamada que o débito corresponde a contratação e utilização do limite de cheque especial, o período de outubro/2017 a setembro/2019 é incerto, pois não há extrato para confirmar suas alegações.

Desta forma, se a consumidora nega a contratação do serviço e utilização, cabia a instituição financeira o ônus da prova, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e não o fazendo, não se desincumbiu do seu ônus.

Cabe ainda ressaltar que apesar de o parágrafo único do artigo 2o da Resolução no 2.025 do Banco Central do Brasil ter sido revogado, mantenho meu entendimento de que a conta que deixa ser movimentada no período de seis meses, é prazo razoável para incidir o encerramento, uma vez que inexistindo contraprestação do serviço, não justifica-se a cobrança pela manutenção.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao dano material, se a consumidora efetuou o pagamento da dívida considerada indevida para que seu nome fosse excluído dos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a condenação a repetição do indébito em dobro, conforme preceitos parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso e condeno ao pagamento de R$
1.227,87, em dobro, a título de repetição do indébito,
acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, da data da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022